Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707958-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELIETH ARRUDA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva proposta por servidora substituída do SINDSASC/DF, que determinou o prosseguimento da execução de valores devidos a título da 3a parcela do reajuste da Lei Distrital no 5.184/2013, rejeitando o pedido de suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento da sentença; (ii) estabelecer se o título executivo constitui coisa julgada inconstitucional à luz do Tema 864 do STF; (iii) determinar se há excesso de execução por ausência de decréscimo de juros moratórios após a citação; (iv) verificar a legalidade da aplicação da taxa SELIC sobre montante consolidado do débito; e (v) avaliar a alegação de inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera existência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, sobretudo quando a liminar na ação rescisória já foi indeferida, inexistindo prejudicialidade externa a justificar a suspensão do feito. 4. A decisão exequenda não versa sobre revisão geral anual, mas sim sobre reajuste concedido por lei específica, não sendo aplicável o Tema 864 do STF, que exige dotação orçamentária e previsão na LDO apenas para revisão geral. 5. Não há inconstitucionalidade no título executivo nem violação à coisa julgada, pois a decisão transitada em julgado observou os parâmetros legais e constitucionais pertinentes, inclusive quanto à existência de dotação orçamentária. 6. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor do débito consolidado está em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, que vedam a cumulação de juros e correção monetária a partir de dezembro de 2021. 7. A alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 não se confirma, uma vez que a normativa é compatível com os parâmetros fixados pela EC no 113/2021, sendo pacífico no TJDFT o entendimento pela aplicação da SELIC sobre o montante consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de ação rescisória não justifica, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença quando ausente decisão liminar que o determine. 2. O Tema 864 do STF é inaplicável a reajuste remuneratório concedido por lei específica e escalonado, distinto da revisão geral anual. 3. A taxa SELIC deve incidir, a partir de 09/12/2021, sobre o valor do débito consolidado, sem caracterizar bis in idem. Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 313, V, “a”; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdãos 1646957, 1636406, 1629430 e 1932914, 1a Turma Cível. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei Complementar 101/2000 (LRF) e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado declarou válida a Lei Distrital 5.184/2013, sem levar em conta a inviabilidade orçamentária e financeira de implementação de reajuste, ante a ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Ressalta que não foram feitos estudos técnicos, o que implica no reconhecimento da ineficácia do mencionado diploma legal nos exercícios financeiros para os quais não houve a prévia e necessária dotação orçamentária. Aduz que é fato público e notório a ausência de recursos financeiros do Distrito Federal, sendo desnecessária a produção de provas. Nesse sentido, invoca a Súmula Vinculante 37 do STF e o Tema 864 da repercussão geral da Corte Suprema; b) artigos 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e 4o do Decreto 22.626/1933, bem como ao enunciado 121 da Súmula do STF, asseverando que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Acrescenta que os juros devem ser calculados na forma simples, sendo vedada a incidência de anatocismo. Aponta contrariedade à tese fixada no Tema repetitivo 99 do STJ. Indica, ainda, ofensa aos artigos 9°, 10, 292, caput e §3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, afirma ofensa aos artigos 24, §4°, 93, inciso IX, e 169, §1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal e 3° da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em adição, fundamenta o recurso também na alínea “d” do permissivo constitucional, porque o acórdão impugnado declarou válida a lei local, sem atentar para sua ineficácia frente à Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal), apontando que a matéria encerra um conflito federativo. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, no que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de competência que vai além dos limites regimentais desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012